Tribunal: STF
Processo: Rcl 30186
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, de minha lavra, que negou seguimento a presente Reclamação, nos seguintes termos (eDOC 15): 
    “Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual a 3ª Turma do TRT da 6ª Região, ao determinar a remessa dos autos à origem para que a nova sentença considerasse a ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim no caso, teria inobservado a Súmula Vinculante 10, porque “deixou de observar o disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95 sem, contudo, declará-lo inconstitucional” (eDOC 1, p. 2). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
    Observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10. Isso porque a decisão impugnada não declarou expressa ou implicitamente a inconstitucionalidade da norma de regência aplicável ao caso. Confira-se (eDOC 11, pp. 8-13):
    “Cingindo-se, a controvérsia nodal, à averiguação do desempenho, pelo trabalhador, de atividades-fim, ou não, da empresa tomadora dos serviços (Celpe), para efeito de constatação da regularidade ou irregularidade da terceirização havida, o cotejo fático-probatório evidencia a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre Referencial e Celpe (documentação de ID nº. cafc922 e ID nº. adddd08), bem como o desempenho, pelo demandante, de atividades que exprimem uma natureza finalística ao objeto social da instituição tomadora (Celpe), em atuação com pessoalidade e subordinação. 
    A prova oral produzida (assentada instrutória, ID nº. f0c5e37), somada às manifestações das partes (vestibular e defesa), não deixa dúvidas da terceirização de atividades-fim da Celpe (situação, aliás, reconhecida pelo Sentenciante), sendo firme e convincente acerca da prestação de atividades voltadas ao núcleo da dinâmica empresarial da Celpe, tomadora de serviços. 
    Noutros termos, as atividades realizadas pelo obreiro se fixavam na finalidade empresarial da Celpe, bem como presente a pessoalidade e subordinação jurídica, para com os funcionários dessa empresa, revelando-se irrefutável a fraude perpetrada à legislação trabalhista, que não passa pelo crivo do artigo 9º da CLT. 
    Com efeito, o demandante, durante todo o período contratual, prestou serviços para a Celpe, realizando tarefas inerentes às atividades-fim de tal pessoa jurídica, as quais se inserem, justamente, no seu objeto social. 
    Ademais, expurgando dúvidas, cumpre destacar que a concepção moderna da subordinação jurídica pressupõe, unicamente, o acolhimento, pelo trabalhador, do direcionamento objetivo do tomador de serviços sobre a forma de efetuação da prestação do trabalho, de maneira que, nessa trilha, pouco importa se, formalmente, a Referencial é, ou não, empresa idônea, se registrou o contrato de trabalho do reclamante ou lhe pagava os salários, quando evidenciada a nulidade do ajuste, ante a fraude perpetrada pelas mencionadas empresas, consubstanciada no intento de sonegar direitos típicos de categoria profissional diversa, incidindo, na espécie, portanto (repita-se), o comando do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Em tais hipóteses, forma-se o vínculo, diretamente, com o tomador dos serviços, na esteira da Súmula nº. 331, inciso I, do TST, com a qual se comunga, inteiramente, e sem que se possa cogitar, por consectário, em afronta aos arts. 2º e 3º Consolidados. 
    Desse modo, a terceirização de atividades ligadas aos objetivos essenciais da Celpe (atividades-fim) é ilícita.
    (...)
    No mais, nem se diga que a Lei nº. 8.987/1995 tem o condão de afastar as conclusões ora arrematadas, mormente porque a perfilada legislação revolve ‘atividades inerentes’, não se confundindo com ‘atividades-fim’.
    (...)
    Assim, sem apego ao aspecto formal, dado à prestação de serviços do reclamante, em face da aplicação do Princípio da Primazia da Realidade, há, nos autos, evidências incontestáveis de que o autor era, em verdade, empregado da Celpe.”
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”
    Nas razões recursais, requer-se a reconsideração do ato agravado em razão do entendimento posteriormente exarado por este relator “em processos de natureza e matéria absolutamente análogas ao presente caso”, Rcl 31384 e 31377, DJe de 16.8.2018 e 21.8.2018, respectivamente. Sustenta-se, em suma, a procedência da reclamação, por ofensa à Súmula Vinculante 10, bem como em face da “licitude da terceirização das aditividades desenvolvidas pelas concessionárias de energia elétrica, sejam elas inerentes (finais), acessórias ou complementares” (eDOC 16, p. 7).
    A Companhia Energética Pernambuco – CELPE, em contraminuta, aduz que “o art. 25, §1º, da Lei 8987/95 contém sim autorização expressa, clara e literal para terceirização de atividades não apenas complementares e acessórias, mas também as atividades inerentes à concessionária, isto é, a atividade-fim!”, manifestando-se, ao final, pela cassação da decisão agravada (eDOC 25).
    Josimar João Saturnino, embora intimado, não se manifestou (eDOC 39).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte agravante. A questão, de fato, encontra nova conformação e entendimento.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0000284-76.2017.5.06.0371, que, ao decidir pela ilicitude da terceirização, teria afastado a norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 sem a observância do disposto na Súmula Vinculante 10.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Inicialmente, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que, em cumprimento à decisão reclamada, a reclamatória trabalhista retornou à vara de origem e que lá recebeu nova sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e que esta, por sua vez, foi objeto de recurso ordinário e, sucessivamente, por recurso de revista e agravo de instrumento, estando este último, no âmbito do TST, conclusos para voto/decisão.
    Prossigo. 
    Na espécie, verifica-se que a questão jurídica ora posta identifica-se exatamente com o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 57, julgada em 3.10.2019, com acórdão ainda pendente de publicação, e da ADC 26, de minha relatoria, DJe 9.9.2019, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA AUTORA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. SÚMULA 331 DO TST. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. (...) 2. Declaração de constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, o qual autoriza a terceirização de atividades por empresas concessionárias de serviço público. 3. Jurisprudência do STF consolidada nos julgamentos da ADPF 324, Rel. Ministro Roberto Barroso e, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 958.252, Rel. Ministro Luiz Fux (tema 725), no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, afastando a incidência do enunciado sumular trabalhista. 4. Pedido julgado procedente para declarar a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.”
    A decisão em ADC, como se sabe, é vocacionada a solução de controvérsias judiciais, tendo a declaração de constitucionalidade efeitos ex tunc. Além disso, como consta dessa ementa, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    De igual forma, quando do julgamento do RE 958.252-RG (Tema 725), o qual alegava como violados os artigos 5º, II, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 
    Verifica-se, assim, que a jurisprudência recente deste Supremo Tribunal orientou-se no sentido de reconhecer a constitucionalidade do instituto da terceirização em qualquer área da atividade econômica, superando, inclusive, a distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude da terceirização, afastando-se a incidência da Súmula 331 do TST. 
    Assim, com a ressalva do entendimento que adotei nos precedentes firmados, entendo que a decisão reclamada vai de encontro à autoridade das decisões do STF, devendo a questão ser definitiva e igualitariamente uniformizada.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADC 26, da ADC 57, da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente